Tribunal: STF
Processo: ARE 1315610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADO. SISTEMA PENITENCIÁRIO. REAJUSTE DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 10.266/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. I - De acordo com entendimento jurisprudencial e da Súmula Vinculante 4 do STF: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial." II - Demonstrado nos autos que a base para o cálculo do adicional de insalubridade está instituída pelo art. 6º da Lei Estadual nº 10.266/2015, correta a sentença em reconhecer que esta deve ser levada em consideração até que sobrevenha outra legislação que a modifique, uma vez que não pode o Judiciário instituir ou modificar parâmetro para base de cálculo de vantagem do servidor público, sob o risco de ofender o princípio da separação dos poderes, em especial porque não foi demonstrado erro nos critérios aplicados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O cerne da questão consiste em verificar se os autores, servidores públicos integrantes do Sistema Penitenciário Estadual (Grupo Ocupacional de Atividades Penitenciárias) possuem ou não direito ao reajuste do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), com base na Lei Estadual nº 8.695/07. Com efeito, a Lei nº 8.695/2007 foi criada para regular a fixação do subsídio para os servidores estaduais do Grupo Ocupacional Atividades Penitenciárias - AP. De acordo com o art. 2º da referida lei, passaram a integrar o subsídio dos servidores do Grupo Ocupacional Atividades Penitenciarias - AP, o vencimento base, gratificação pelo risco de vida, gratificação de dedicação exclusiva, gratificação especial de exercício, extinguindo-se outras do regime anterior, com exceção das elencadas no art. 3º, in verbis: Art. 3º Ficam extintas as parcelas do regime remuneratório anterior dos integrantes do Grupo Ocupacional Atividades Penitenciárias, exceto as decorrentes de:
    (...)
    A Lei Estadual 8.695/2007 apesar de ter transformado o regime remuneratório dos servidores em subsídio, excepcionando os adicionais noturnos e de insalubridade, manteve inalterada a base de cálculo já estabelecida para reajustes dos apontados adicionais. Vejamos: 
    Art. 5º. As retribuições de que tratam os incisos III, e V, do art. 3º, mantém as mesmas bases de cálculo anteriormente estabelecidas, ficando seus valores sujeitos aos índices gerais de reajuste, até que sobrevenha regra específica sobre a matéria. 
    Posteriormente, a Reorganização do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração do Grupo Ocupacional Atividades Penitenciárias do Estado do Maranhão ( Lei nº 8.956/2009), não revogou a disposição do art. 5° da norma legal anterior, mantendo as exceções previstas, mas também não regulamentou os critérios de reajuste das respectivas verbas, restando mantido o método anteriormente previsto com base nos índices gerais. Somente com entrada em vigor da Lei Estadual nº 10.266/2015, dentre outras regulamentações quanto aos subsídios dos servidores do Subgrupo Atividades de Polícia Civil - APC, do Subgrupo Processamento Judiciário - APJ e do Subgrupo Atividades Penitenciárias - AP, que foram estabelecidos novos valores fixos, que variam aproximadamente entre R$ 820,00 e R$ 870,00, de acordo com cada classe, e que servem de base para o cálculo do adicional de insalubridade, conforme artigo 6º, in verbis: 
    Art. 6º. O Adicional Noturno e o Adicional de Insalubridade do Subgrupo Atividades de Polícia Civil - APC, do Subgrupo Processamento Judiciário - APJ e do Subgrupo Atividades Penitenciárias - AP terão como bases de cálculo os valores definidos no Anexo V, conforme a data nele especificada, até que sobrevenha norma específica sobre a matéria.
    No caso dos autos, a base de cálculo está ilustrada na tabela constante do ID nº 60544837, p. 5. Dessa forma, indicando a administração pública através de regulamento legal a base de cálculo para o adicional de insalubridade, os valores ali contidos devem ser utilizados para tal fim, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 
    (...)
    Vê-se, pois, que a base de cálculo para o adicional de insalubridade foi devidamente estipulada em lei estadual, restando perfeitamente regulamentada. Ressalte-se, que, não pode o Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros para base de cálculo do respectivo adicional, conforme a Súmula Vinculante nº 4 do STF: Súmula 4. ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’ 
    (...)
    Dessa forma, correta a sentença em reconhecer que a base de cálculo instituída deve ser levada em consideração até que sobrevenha outra legislação que a modifique, não podendo o judiciário instituir ou modificar parâmetro para base de cálculo de vantagem do servidor público, sob o risco de ofender o princípio da separação dos poderes, em especial porque não restou comprovado nos autos erros de cálculos, ou seja, que a base de cálculo não está sendo estabelecida pelo Estado”. 
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente